Tribunal: STJ
Processo: 5000217-02.2021.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036042 - MG (2025/0334932-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILMAR BORGES BRASIL
ADVOGADOS
: NATALIA CRISTINA CHAVES - MG085766
HENRY GABRIEL COLOMBI BARBOSA FERREIRA - MG192636
LUCAS BADARO GUIMARAES - MG181007
AGRAVADO
: FHERGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: FLAVIO FRANCISCO GOUVEA BOTELHO
AGRAVADO
: RODRIGO JOSÉ TAVARES FERREIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
KARINA COELHO SERAFIM - MG076627
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 435,
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PRODUÇÃO TARDIA DA PROVA.
REEXAME PROBATÓRIO DO JUÍZO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. POSSE ANTERIOR E EFETIVA DOS
RECORRIDOS.
CLÁUSULA
CONSTITUTI
CUMULADA
COM
RECONHECIMENTO
DE
POSSE
FÁTICA.
INTENÇÃO
DE
REAVALIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A pretensão de ver reconhecida a violação dos dispositivos
processuais relativos à produção de prova (arts. 435 e 933 do CPC),
sob a alegação de que a justificativa para a apresentação tardia de
documentos sobre fatos pretéritos seria válida e suficiente, demanda o
reexame do contexto fático-probatório.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática, ao concluir que não
houve "justificativa plausível" para a juntada extemporânea da prova,
afastou a exceção prevista no parágrafo único do
do CPC e,
art. 435
Documento eletrônico VDA53089930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 94024f33-fa03-468f-8a92-4e4b7defff76

consequentemente, o alegado cerceamento de defesa. A revisão desse
juízo de valor esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial em relação a este ponto.
3. O acórdão recorrido, ao manter a improcedência da ação de
manutenção de posse, fundamentou-se no reconhecimento da
anterioridade e do efetivo exercício de posse por parte dos Recorridos
(georreferenciamento e depoimentos), e não apenas na posse ficta
decorrente da cláusula
.
constituti
4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre a
anterioridade da posse e o exercício fático dos atos possessórios,
essenciais para o deslinde da controvérsia, demandaria, de igual forma,
o revolvimento do acervo probatório, o que atrai a incidência da Súmula
no 7 do STJ, impedindo o conhecimento da alegada violação dos arts.
1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53089930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 94024f33-fa03-468f-8a92-4e4b7defff76

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036042 - MG (2025/0334932-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GILMAR BORGES BRASIL
ADVOGADOS
: NATALIA CRISTINA CHAVES - MG085766

HENRY GABRIEL COLOMBI BARBOSA FERREIRA - MG192636

LUCAS BADARO GUIMARAES - MG181007
AGRAVADO
: FHERGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: FLAVIO FRANCISCO GOUVEA BOTELHO
AGRAVADO
: RODRIGO JOSÉ TAVARES FERREIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377

KARINA COELHO SERAFIM - MG076627
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 435,
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA PRODUÇÃO TARDIA DA PROVA.
REEXAME PROBATÓRIO DO JUÍZO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. POSSE ANTERIOR E EFETIVA DOS
RECORRIDOS.
CLÁUSULA
CONSTITUTI
CUMULADA
COM
RECONHECIMENTO
DE
POSSE
FÁTICA.
INTENÇÃO
DE
REAVALIAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A pretensão de ver reconhecida a violação dos dispositivos
processuais relativos à produção de prova (arts. 435 e 933 do CPC),
sob a alegação de que a justificativa para a apresentação tardia de
documentos sobre fatos pretéritos seria válida e suficiente, demanda o
reexame do contexto fático-probatório.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática, ao concluir que não
houve "justificativa plausível" para a juntada extemporânea da prova,
afastou a exceção prevista no parágrafo único do
do CPC e,
art. 435
consequentemente, o alegado cerceamento de defesa. A revisão desse
Documento eletrônico VDA52812843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: ea0f9f4a-2171-4753-9d38-0cc6dcacea8f

juízo de valor esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial em relação a este ponto.
3. O acórdão recorrido, ao manter a improcedência da ação de
manutenção de posse, fundamentou-se no reconhecimento da
anterioridade e do efetivo exercício de posse por parte dos Recorridos
(georreferenciamento e depoimentos), e não apenas na posse ficta
decorrente da cláusula
.
constituti
4. A alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre a
anterioridade da posse e o exercício fático dos atos possessórios,
essenciais para o deslinde da controvérsia, demandaria, de igual forma,
o revolvimento do acervo probatório, o que atrai a incidência da Súmula
no 7 do STJ, impedindo o conhecimento da alegada violação dos arts.
1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GILMAR BORGES
BRASIL (GILMAR) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG) que não admitiu seu recurso especial, manejado com fundamento no
III,
art. 105,
'a', da Constituição Federal, interposto contra acórdão proferido pela 10a Câmara Cível
do TJMG, no julgamento de apelações cíveis, que recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE –
REQUISITOS PRESENTES – POSSE ANTERIOR – CLÁUSULA
CONSTITUTI – TRANSMISSÃO DA POSSE EM QUE SE DISPENSA
SEU EFETIVO EXERCÍCIO – PREVISÃO EXPRESSA NA ESCRITURA
PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Na ação possessória de
procedimento especial incumbe à parte autora provar os fatos
constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e
sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos
termos do artigo 561, do CPC. A cláusula constituti, inserida em escritura
pública de compra e venda do imóvel, corresponde à materialização da
aquisição e perda da posse por força do consenso, na qual o proprietário
transmite a posse indireta do bem mediante título legítimo, mesmo que o
adquirente nunca tenha exercido a posse de fato. Demonstrada que a
posse do réu é anterior à suposta posse do autor, deve ser mantida a
sentença de improcedência da sua ação de manutenção de posse. Foge
do escopo da ação possessória eventual incerteza quanto os exatos
limites da propriedade, de cada uma das partes, sobre a área
controvertida. Com relação à condenação a multa por litigância de má fé,
é necessário que seja comprovada a conduta dolosa na prática de algum
dos atos elencados no
do CPC. No presente caso, não há provas
art. 80
de que qualquer uma das partes tenha incorrido em tais infrações,
Documento eletrônico VDA52812843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: ea0f9f4a-2171-4753-9d38-0cc6dcacea8f

motivo pelo qual não lhes deve ser imposta a condenação por litigância
de má fé. Multa por litigância de má fé não aplicada. Sentença mantida.
Recursos desprovidos. (e-STJ, fl. 829)

Os​ embargos de declaração opostos por GILMAR foram rejeitados (e-STJ, fls.
921-932).
Nas razões do recurso especial inadmitido (e-STJ, fls. 937-962), GILMAR
alegou violação dos arts. 369, 408, 412, 431, 435, 493 e 933 do Código de Processo Civil
(CPC), e dos arts. 1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil. Sustentou, em suma, que (1)
houve cerceamento de defesa, pois o Tribunal de origem se recusou a analisar
documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentados de forma justificada
em sede de embargos de declaração; e
a posse decorrente de cláusula
, por
(2)
constituti
ser ficta, não prevalece sobre a posse fática por ele exercida, especialmente quando
sustentada a tese de vício na cadeia possessória.
A Presidência do TJMG inadmitiu o recurso especial com base na Súmula no 7
do STJ, por entender que a análise da pretensão recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório (e-STJ, fls. 991-993).
No​ agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 998-1020), GILMAR impugnou o
fundamento da decisão de inadmissibilidade, reiterando que as questões postas em
discussão são puramente de direito, consistindo na correta interpretação da legislação
federal pertinente à produção de provas e aos modos de aquisição e perda da posse.
FHERGUI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
OUTROS
(FHERGUI e outros) apresentaram contraminuta ao agravo, pugnando pela manutenção
da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 1035-1042).
É o relatório.
VOTO
O​ agravo constitui espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e
apresenta impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do mérito recursal.
O recurso especial não comporta conhecimento.
(1) Da Alegada Violação dos Arts. 369, 408, 412, 431, 435, 493 e 933 do
Código de Processo Civil (Cerceamento de Defesa)
GILMAR sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que
o Tribunal de origem violou as regras processuais que permitem a juntada de provas
novas, expressas nos artigos 435 e 933 do Código de Processo Civil. A pretensão baseia-
se na recusa do TJMG em analisar declarações particulares juntadas em sede de
Documento eletrônico VDA52812843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: ea0f9f4a-2171-4753-9d38-0cc6dcacea8f

embargos de declaração, sob o argumento de que se tornaram acessíveis apenas
naquele momento processual, provando suposta ilegitimidade da posse dos Recorridos.
O Tribunal de origem, no julgamento dos aclaratórios, concluiu que as
declarações versavam sobre fatos pretéritos e que não foi apresentada "qualquer
justificativa plausível acerca da impossibilidade de produção das referidas provas em
momento oportuno, em desconformidade com a regra do parágrafo único do
do
art. 435
CPC" (e-STJ, fl. 992). O referido dispositivo processual, embora permita a juntada de
documentos preexistentes que se tornaram "conhecidos, acessíveis ou disponíveis"
apenas em momento posterior, exige que a parte comprove o motivo que a impediu de
apresentá-los no curso regular da fase probatória, sob pena de configurar inovação
processual ou desídia.
Ao​ analisar o quadro fático processual, o Tribunal mineiro, soberano na
apreciação das provas, exerceu seu juízo de valor sobre a plausibilidade ou não da
justificativa apresentada por GILMAR para a produção tardia da prova. A verificação da
suficiência da justificativa e da real inacessibilidade dos documentos em estágio anterior
do processo são matérias intrinsecamente ligadas ao contexto fático-probatório. Para que
esta Corte pudesse infirmar o julgado e reconhecer a violação dos artigos 435 e 933 do
CPC, acolhendo a tese de cerceamento de defesa, seria necessário reexaminar e
revalorar o acervo probatório e a conduta processual de GILMAR, procedimento vedado
pelo comando da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
APELAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
FATOS
NOVOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
ART. 489
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
2. "A regra prevista no
do CPC/73 (art. 434 do
,
art. 396
CPC/2015)
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os
documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação,
surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos
supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em
momento posterior, nos termos do
do CPC/73 (art. 435 do
art. 397
Documento eletrônico VDA52812843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: ea0f9f4a-2171-4753-9d38-0cc6dcacea8f

" (AgInt no
relator Ministro Raul
CPC/2015)
AREsp n. 1.734.438/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2021,
7/4/2021)
3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido
exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.
(AgInt no
minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.084.990/GO,
julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
24/11/2022.

Portanto, não se conhece, neste ponto, da alegada ofensa aos dispositivos
legais arrolados, pois o óbice reside na própria natureza da pretensão recursal, que exige
o revolvimento de fatos para ser acolhida.
(2) Da Alegada Violação dos Arts. 1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil
GILMAR também busca discutir a prevalência da posse fática, por ele
exercida, sobre a posse ficta, adquirida por FHERGUI e outros por meio da cláusula
, alegando violação dos artigos 1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil. Contudo, a
constituti
decisão do Tribunal de origem que manteve a improcedência da ação possessória não
se escudou unicamente na validade da cláusula
, como defende GILMAR.
constituti
Pelo contrário, o acórdão de apelação adotou fundamento fático claro e
suficiente para a solução da lide, reconhecendo que a posse de FHERGUI e outros era
anterior por força de elementos concretos do processo, além da posse ficta. Conforme
expresso no acórdão (e-STJ, fl. 838, fls. 10/11), o Tribunal consignou que:
[...] Não fosse o bastante, além da posse em função da cláusula
constituti, há elementos que demonstram que os réus exerceram, sim, a
posse no imóvel de maneira fática. Por exemplo, foi realizado o
georreferenciamento do imóvel em setembro de 2020 (docs. n.o 94 a 99).
Não se cuidaram de meras visitas ao local, mas efetivo exercício da
posse pela parte ré. Outrossim, depoimentos colhidos na audiência
disponibilizada [...] afastam a tese autoral de que o Sr. Gilmar Borges
exercia a posse anteriormente aos réus [...].

O Tribunal local chegou à conclusão de que a posse de FHERGUI e outros era
anterior ao
exercício possessório de GILMAR, amparado em diversas provas
suposto
documentais e testemunhais analisadas durante a instrução do processo. A premissa
fática firmada pelo Tribunal, de que FHERGUI e outros exerceram sim a posse de
maneira fática, e que esta era anterior à de GILMAR, não pode ser revista em sede de
recurso especial, pois tal tarefa demandaria a incursão detalhada no conjunto probatório,
incluindo o teor do georreferenciamento e dos depoimentos, o que é expressamente
vedado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, a tese de GILMAR, de
que a posse ficta não é oponível à posse fática, embora se apresente como uma questão
de direito material, torna-se inócua e insuficiente para reverter o julgado, visto que o
Documento eletrônico VDA52812843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: ea0f9f4a-2171-4753-9d38-0cc6dcacea8f

acórdão está alicerçado na comprovação da anterioridade da posse fática de FHERGUI e
outros, cuja conclusão se busca derrubar.
A demonstração da violação dos artigos 1.197, 1.204 e 1.223 do Código Civil,
no bojo da lide possessória, esbarra invariavelmente na necessidade de revaloração da
prova e dos fatos essenciais para a controvérsia (quem exerceu a posse primeiramente e
de maneira mais efetiva), providência incabível na via eleita do recurso especial, razão
pela qual o apelo não pode ultrapassar o juízo de admissibilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECUROS ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
REANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. A ação possessória tem por objeto comprovar quem possui a melhor
posse, o que implicaria em reanalisar as provas, encontrando óbice na
Súmula 7 STJ.
2. Nos termos do
a, do RISTJ, compete ao relator
art. 34, inciso XVIII,
não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele
que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida. Logo, não há necessidade de intimação prévia para a
prolação da decisão monocrática.
Inexistência de cerceamento de defesa.
3. Revisar o entendimento do Tribunal de origem levaria à incursão no
acervo fático-probatório, o que não é permitido no STJ, conforme teor da
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.819.816/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo; e
do recurso
NÃO CONHEÇO
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de FHERGUI e outros, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52812843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: ea0f9f4a-2171-4753-9d38-0cc6dcacea8f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.036.042 / MG
Número Registro: 2025/0334932-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210528295005 50002170220218130707
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR BORGES BRASIL
ADVOGADOS : NATALIA CRISTINA CHAVES - MG085766
LUCAS BADARO GUIMARAES - MG181007
HENRY GABRIEL COLOMBI BARBOSA FERREIRA - MG192636
AGRAVADO
: FHERGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: FLAVIO FRANCISCO GOUVEA BOTELHO
AGRAVADO
: RODRIGO JOSÉ TAVARES FERREIRA
ADVOGADOS : FRANCISCO NETTO FERREIRA JUNIOR - MG048377
KARINA COELHO SERAFIM - MG076627
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: 03eefe6d-7ba0-4b6c-a94b-21dff5f3a8c4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:11
Código de Controle do Documento: 03eefe6d-7ba0-4b6c-a94b-21dff5f3a8c4